Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-28.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Contrato de seguro de transporte de carga – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos – Irresignação improcedente – Responsabilidade pelas verbas da sucumbência bem atribuída à embargada – Cerne dos embargos tendo por fundamento o excesso de execução, reconhecido pela sentença – Aplicação do princípio da causalidade.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003631-28.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante AXA SEGUROS S.A., é apelado EMBRAEN EMPRESA
BRASILEIRA DE TRANSPORTE.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003631-28.2019.8.26.0176
2
19a Câmara
Apelação no 1003631-28.2019.8.26.0176 (processo digital
o.v.)
Comarca: EMBU DAS ARTES 1a Vara
Apelante: AXA SEGUROS S/A (o.v.)
Apelada: EMBRAEN EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES
EIRELI ME
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Voto no 35.921
Apelação
Contrato de seguro de transporte de carga

Embargos à execução
Sentença de acolhimento dos
embargos
Irresignação improcedente
Responsabilidade
pelas verbas da sucumbência bem atribuída à embargada

Cerne dos embargos tendo por fundamento o excesso de
execução, reconhecido pela sentença
Aplicação do princípio
da causalidade.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de embargos à execução opostos por
EMBRAEN EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES EIRELI ME
frente à execução por título extrajudicial que lhe move AXA SEGUROS
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003631-28.2019.8.26.0176
3
A
r.
sentença
acolheu
os
embargos,
determinando que a execução prossiga com base nos cálculos
apresentados pela embargante. Outrossim, responsabilizou a embargada
pelas verbas da sucumbência, fixada a honorária em 17% sobre o valor do
excesso (fls. 175/178).
Apela a embargada, argumentando, em síntese,
ter havido sucumbência recíproca, de modo que a r. sentença haveria de
ter distribuído proporcionalmente as responsabilidades pelas verbas do
decaimento, considerando-se que foi reconhecido o débito no valor de R$
20.933,27, decotado o excesso, de R$ 4.717,25. Sustenta, mais, ser de rigor
a aplicação do princípio da causalidade, havendo de se ter em conta, além
disso, que o excesso de execução era argumento subsidiário ao pleito de
extinção do processo de execução à falta de título executivo (fls. 197/206).
2. Recurso tempestivo (fls. 196 e 197), preparado
(fls. 207/209) e respondido (fls. 212/219).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003631-28.2019.8.26.0176
4
3. Não procede a irresignação.
Embora a petição inicial dos embargos à
execução tenha formulado pedido de extinção da execução por ausência
de liquidez do título, é certo que tal assertiva partiu do pressuposto de
que a ora apelante estava a cobrar valor a maior.
Significa isso dizer que o cerne dos fundamentos
expostos na petição inicial encontra-se precisamente no excesso de
execução.
E o pedido de reconhecimento de excesso de
execução foi acolhido, nos exatos termos em que formulado.

À vista disso, aplica-se ao caso em exame o
princípio da causalidade, a impor à apelante a responsabilidade pelas
verbas da sucumbência tal como decidido em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003631-28.2019.8.26.0176
5
Ademais,
o
sentenciante,
acertadamente,
arbitrou honorários apenas sobre o valor do excesso.
Os honorários devidos ao advogado da apelante
se restringem, portanto, aos que foram ou vierem a ser arbitrados no
processo de execução.
4.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
sucumbência fica redimensionada para 20% sobre a mesma base de
cálculo considerada em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Meu
voto,
portanto,
nega
provimento
à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator